Tribunal: TJSP
Processo: 2171093-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por inadimplência. Art. 300, CPC. Cancelamento do contrato pode causar danos de difícil reparação. Pandemia que não justificativa para não pagamento da mensalidade no respectivo vencimento. Inexistência de prova redução do rendimento mensal do agravado, que recebe aposentadoria. Manutenção do contrato condicionada ao pagamento das mensalidades no

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por inadimplência. Art. 300, CPC. Cancelamento do contrato pode causar danos de difícil reparação. Pandemia que não justificativa para não pagamento da mensalidade no respectivo vencimento. Inexistência de prova redução do rendimento mensal do agravado, que recebe aposentadoria. Manutenção do contrato condicionada ao pagamento das mensalidades no respectivo vencimento. MULTA. Valor diário fixado em R$1.000,00 que se entremostra excessivo. Redução para R$100,00 por dia, até o limite de R$3.000,00. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171093-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S/A,
é
agravado
KOTARO
KAWASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171093-02.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2171093-02.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Kotaro Kawasaki
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Processo de Origem: 1027617-14.2020.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Théo Assuar Gragnano
VOTO no 14074
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
Cancelamento
por
inadimplência.
Art.
300,
CPC.
Cancelamento do contrato pode causar danos de difícil
reparação. Pandemia que não justificativa para não pagamento
da mensalidade no respectivo vencimento. Inexistência de
prova redução do rendimento mensal do agravado, que recebe
aposentadoria. Manutenção do contrato condicionada ao
pagamento das mensalidades no respectivo vencimento.
MULTA. Valor diário fixado em R$1.000,00 que se
entremostra excessivo. Redução para R$100,00 por dia, até o
limite de R$3.000,00. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 41/42 dos
autos de origem, que deferiu tutela de urgência, para determinar o
restabelecimento do plano de saúde contratado com o agravado, sob pena
diária de R$1.000,00
Inconformada, a ré alega, em síntese, que se trata
de relação jurídica de natureza privada, não cabendo ao Poder Judiciário
impor o cumprimento de sua obrigação sem que receba a contraprestação
pela qual o agravado se obrigou, sob pena de gerar desequilíbrio contratual e
colapso financeiro da operadora de saúde. A ineficiência do sistema público
não pode ser repassada às operadoras de saúde. O inadimplemento dos
débitos em aberto pode gerar efeito cascata na economia. Apesar da
pandemia de COVID-19, não configurado caso fortuito ou força maior, pois tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171093-02.2020.8.26.0000 - 3
conceitos não são somente caracterizados por fatos necessários e inevitáveis,
como também pela total impossibilidade de cumprimento da prestação. Não
basta a imprevisibilidade do atual momento afetado pela pandemia. No caso
concreto, o autor é aposentado, não tendo sido demonstrada a impossibilidade
de custear o pagamento da mensalidade. Além disso, na petição inicial, o autor
informa que esqueceu de providenciar o pagamento, não negando a
inadimplência. A requerida manteve o contrato vigente por sessenta dias e,
após, este prazo, procedeu a rescisão por falta de pagamento, conforme
previsto no contrato e no art. 13, II, da Lei no 9.656/98. A multa aplicada é
excessiva. Requereu concessão de efeito suspensivo e, ao final, a cassação
da tutela concedida.
Deferida parcialmente a antecipação de tutela
recursal, para condicionar a manutenção do contrato ao pagamento das
mensalidades, no respectivo vencimento, bem como reduzir a multa diária a
R$100,00, até o limite máximo de R$3.000,00 (fls. 25/26).
Apresentada contraminuta pela parte contrária,
refutando os argumentos da agravante (fls. 30/40).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O agravo de instrumento foi interposto contra
decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento do plano de
saúde contratado com o agravado, sob pena diária de R$1.000,00.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
de 2015, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela de urgência
a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171093-02.2020.8.26.0000 - 4
perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo”.
No presente caso, o agravado é pessoa idosa,
sendo que o cancelamento do contrato pode causar danos de difícil reparação.
Por outro lado, segundo a petição inicial o autor não
pagou as mensalidades de março e abril de 2020 no respectivo vencimento,
sob alegação de que não podia sair de casa. Alegou, ainda, que, apesar do
pagmanrot realizado em 25.05.2020, foi cancelado o plano em 26.05.2020,
embora a notificação de fls. 30 tenha sido recebida por outra pessoa.
Pelos documentos juntados nos autos principais,
especialmente, a fls. 22/29, o agravado pagou a mensalidade vencida em
26.02.2020 em 23.03.2020, a vencida em 26.03.2020 em 25.05.2020, a
vencida em 26.04.2020 em 09.06.2020 e a vencida em 26.05.2020 em
10.06.2020, todas com atraso.
Não se entremostra razoável a manutenção do
contrato, sem que a respectiva contraprestação, motivo pelo qual sua
manutenção deve estar condicionada ao pagamento das respectivas
mensalidades na data do respectivo vencimento, mesmo porque não há prova
de qualquer fato que tenha reduzido o rendimento mensal do agravado, que
recebe aposentadoria, que não foi reduzida em virtude da pandemia.
Ressalte-se que a pandemia de COVID-19 também
está trazendo dificuldades às operadoras de saúde, pela diminuição e
inadimplência de clientela e notório aumento de despesas, não havendo no
presente caso justificativa para o não pagamento na data do vencimento.
Outrossim,
a
multa
é
medida
coercitiva
perfeitamente aplicável à espécie, com o fim de impelir a agravante ao
cumprimento da decisão.
No entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento
da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171093-02.2020.8.26.0000 - 5
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no seu pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (in Código de Processo Civil
Comentado e leis extravagantes, 11a Edição, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p.702).
No entanto, a multa diária é excessiva, pois superior
ao valor da mensalidade R$912,13.
Assim, entremostra-se razoável a concessão da
tutela, mas condicionando a manutenção do contrato ao pagamento das
mensalidades, no respectivo vencimento, bem como redução da multa diária a
R$100,00, até o limite máximo de R$3.000,00.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção
necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está
restrita ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou
“o risco ao resultado útil do processo”, que não se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária, é de rigor a reforma
da r. decisão recorrida.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171093-02.2020.8.26.0000 - 6
Relatora